Tribunal: TJMT
Processo: 1028073-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028073-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZANGELA DE AMARAL CINTRA - CPF: 905.765.861-53 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por devedora em face de sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira, com base no inadimplemento contratual em operação de crédito garantida por alienação fiduciária de bem móvel.

2. A sentença consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do credor, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, com condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve nulidade da ação de busca e apreensão por suposto erro no valor da dívida exigida;

(ii) se a constituição em mora se deu de forma irregular; e

(iii) se a conduta da instituição financeira foi contraditória, o que afastaria a mora.

III. Razões de decidir

4. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária de bem móvel prescinde de interpelação judicial, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, conforme entendimento fixado no Tema 1.132/STJ.

5. A notificação foi regularmente encaminhada por carta registrada, com comprovação de envio ao endereço contratualmente previsto, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

6. Os valores cobrados foram devidamente demonstrados na petição inicial, inexistindo vício ou nulidade por suposto erro de cálculo, sendo legítima a cláusula de vencimento antecipado em razão do inadimplemento.

7. A tentativa de negociação extrajudicial por parte da instituição financeira não implica novação ou afastamento da mora, pois não há prova de acordo ou de adimplemento eficaz, tampouco conduta contraditória apta a comprometer o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

"1. A mora em contrato garantido por alienação fiduciária se constitui com o simples vencimento da obrigação e envio de notificação ao endereço contratualmente estipulado, independentemente de recebimento pessoal.

2. A tentativa de negociação extrajudicial por parte do credor não descaracteriza a mora, salvo demonstração de acordo válido ou adimplemento.

3. Não há nulidade na cobrança se os valores estão devidamente discriminados na inicial e decorrem de cláusula contratual válida de vencimento antecipado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizangela de Amaral Cintra
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.

A sentença recorrida (ID. 301370907) julgou procedente o pedido feito na exordial, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial e condenando a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 301370909, a apelante alega que o processo de busca e apreensão é nulo, ante o suposto erro do valor da dívida exigida.

Assevera que o banco apresentou comportamento contraditório uma vez que manteve contato com o apelante para receber parcelas, mesmo sabendo que já existia a ação de busca e apreensão em andamento.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja declarado nulo o mandado de citação, reconhecer o comportamento contraditório do banco e julgar improcedente a ação de busca e apreensão e determinar a restituição do valor do veículo apreendido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 301370912.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. em face de Elizangela de Amaral Cintra, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, nos termos da Cédula de Crédito Bancário no 46262562, pactuada em 19/04/2021, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$ 47.797,47, ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais R$ 1.371,37 (mil trezentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) com vencimento no dia 19 de cada mês.

Em sua exordial, o banco apelado esclarece que o contrato de n° 46262562, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada, qual seja a de n° 9622052 e que, na data de 04/10/2023 foi feita uma renegociação do contrato supramencionado, sendo gerado um novo contrato registrado sob no 50257532 oriundos da proposta de no 10889942, no valor de R$ 31.955,28 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), para ser restituído por meio de 18 (dezoito) prestações mensais, sendo as 6 primeiras prestações no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e as 12 prestações subsequentes no valor de R$ 2.312,94 (dois mil, trezentos e doze reais e noventa e quatro centavos), com vencimento final em 04/04/2025.

Para garantir o pagamento da dívida, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/FOX XTREME 1.6 8V; ANO: 2021; COR: BRANCA; PLACA: RAQ3G85.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela com data de vencimento em 04/05/2024, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida.

O magistrado
a quo
ao proferir a sentença recorrida, julgou procedente o pleito inicial consolidando a posse do bem móvel, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Dessa forma, a devedora interpôs o presente recurso.

Pois bem, importa destacar, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a Apelante não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que o processo de busca e apreensão é nulo, ante o suposto erro do valor da dívida exigida e que o banco apresentou comportamento contraditório uma vez que manteve contato com o apelante.

Todavia, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 301370390), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

No que tange à alegação de nulidade da constituição em mora, sob o argumento de suposto equívoco quanto ao valor da dívida exigida, entendo que tal insurgência não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se verifica da petição inicial (ID 301370386), especialmente na página 5, o autor, ora apelado, apresentou de maneira clara a base de cálculo adotada para a cobrança dos débitos. Tal demonstração evidencia a legalidade dos valores exigidos, afastando qualquer vício no procedimento.

Ademais, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, é cabível a aplicação da cláusula de vencimento antecipado do contrato diante da inadimplência. Nesse cenário, não se trata de pagamento antecipado da dívida, mas sim da penalidade prevista contratualmente em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas.

Portanto, não há que se falar em nulidade da constituição em mora por suposto erro no valor da dívida.

No que se refere à alegação de comportamento contraditório por parte da instituição financeira, que teria mantido contato com o apelante visando à quitação das parcelas mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, também não vislumbro razão para acolhimento.

Constata-se dos autos que o autor, ora apelado, manteve contato com a parte apelante com o intuito de viabilizar o adimplemento das prestações vencidas. Em razão disso, sustenta a apelante que tal conduta teria descaracterizado a mora, tornando incabível o ajuizamento da medida possessória.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a mora somente se descaracteriza quando o inadimplemento não é imputável ao devedor, sendo causado por circunstâncias alheias à sua vontade, que inviabilizem o cumprimento da obrigação e comprometam a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual o que, evidentemente, não se verifica no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que a ementa do Agravo de Instrumento n.o 1036721-14.2024.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, juntada no recurso interposto pela apelante, trata de hipótese distinta, em que houve acordo entre as partes e a parte requerida quitou as parcelas vencidas, circunstância que não se amolda ao caso
sub judice
.

Diante desse contexto, a manutenção da sentença em seus exatos termos é a medida que se impõe.

Ante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025